Tribunal: TJSP
Processo: 2144148-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECÁLCULO – FASE DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ERRO MATERIAL – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECÁLCULO – FASE DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ERRO MATERIAL – PRETENSÃO RECURSAL À ADMISSÃO DOS NOVOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – POSSIBILIDADE. 1. Preclusão consumativa, não caracterizada. 2. A arguição da existência de erro material, nos cálculos apresentados da conta de liquidação do título executivo judicial, é insuscetível de preclusão. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça de Justiça. 4. Rejeição da apresentação de novos cálculos da conta de liquidação e reconhecimento da ocorrência da preclusão consumativa, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2144148-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JOSIANE
CRISTINA TONIOLLI DE SOUZA, é agravado MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25879
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144148-75.2020.8.26.0000
COMARCA: Paulínia
AGRAVANTE: Josiane Cristina Toniolli de Souza (Justiça
Gratuita)
AGRAVADO: Município de Paulínia
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Carlos Eduardo Mendes
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
RECÁLCULO

FASE
DE
EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DA CONTA
DE LIQUIDAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO DA PARTE
EXECUTADA

RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

ERRO
MATERIAL PRETENSÃO RECURSAL À ADMISSÃO
DOS NOVOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO
POSSIBILIDADE. 1. Preclusão consumativa, não
caracterizada. 2. A arguição da existência de erro material,
nos cálculos apresentados da conta de liquidação do título
executivo judicial, é insuscetível de preclusão. 3.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste
E. Tribunal de Justiça de Justiça. 4. Rejeição da
apresentação de novos cálculos da conta de liquidação e
reconhecimento da ocorrência da preclusão consumativa,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida,
reformada.
6.
Recurso
de
agravo de instrumento,
apresentado pela parte exequente, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 105 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Josiane Cristina Toniolli de Souza,
contra o Município de Paulínia, na fase de execução, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
apresentação de novos cálculos da conta de liquidação e reconheceu a
ocorrência da preclusão consumativa.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) necessidade de observância da coisa julgada; b) cálculos iniciais, não
homologados; c) inocorrência da preclusão; d) jurisprudência favorável
à pretensão; e) provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita e tempestivo, foi processado e respondido.
Por fim, a parte agravante manifestou-se, a fls. 81,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, com o trânsito em julgado, para determinar o
seguinte: a) inclusão dos abonos incorporados aos vencimentos da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
autora, na respectiva base de cálculo do Adicional de Insalubridade; b)
pagamento das respectivas diferenças pecuniárias (fls. 33/36, 37/49 e
50/53, dos autos da execução).
Posteriormente, sobreveio o início da fase de
execução do título judicial e a impugnação da parte executada,
aquiescendo com os cálculos da conta de liquidação (fls. 64/66, dos
autos da execução). E, na sequência, a parte exequente apresentou os
novos cálculos, sob a alegação da ocorrência de erro material, rejeitados
por meio da r. decisão ora impugnada (fls. 82/89 e 91, dos autos da
execução).
A pretensão recursal consiste no acolhimento da
última conta de liquidação, oferecida pela parte exequente.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. A obrigação de pagar, reclamada pela
parte exequente, deve corresponder, exatamente, àquela constante do
respectivo título executivo judicial, em decorrência da procedência
parcial do pedido inicial.
Daí porque, a arguição da existência de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
material, acompanhada de novos cálculos, com o escopo de adequação
do pedido aos termos do respectivo título executivo, é insuscetível de
preclusão.
Ademais, não sobreveio nenhuma discussão judicial,
até o presente momento processual, a respeito dos critérios utilizados
para a realização dos referidos cálculos, de sorte que inexiste qualquer
óbice à admissão das novas planilhas apresentadas nos autos, observado,
à evidência, o crivo do contraditório.
De outra parte, a realidade dos autos indica a
existência de diferença considerável entre o valor inicial e aquele
apresentado posteriormente (respectivamente, R$ 10.806,44 e R$
60.383,94, a fls. 3/12 e 84/89, dos autos da execução). Por isso, é
impossível manifestar a anuência com o eventual enriquecimento sem
causa da parte devedora.
Mas não é só. A própria coisa julgada é passível de
flexibilização, na hipótese de erro material de cálculo. É o que dispõe o
artigo 494, I, do CPC/15, admitindo a correção, de ofício, do
pronunciamento jurisdicional de mérito, ou então, mediante o
requerimento da parte interessada.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL.
VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no
sentido de que o erro material no cálculo apresentado
para o cumprimento de sentença não está sujeito à
preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o
depósito e o levantamento da quantia depositada.
Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária
decidiram
em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a
incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO; Rel. o
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA;
TERCEIRA TURMA; julgado em 27/02/2018; DJe
07/03/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544
DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ERRO
MATERIAL
-
CÁLCULO
DE
JUROS
MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
A
FIM
DE
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a
correção de erro material não se sujeita aos institutos
da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria
de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1134104/SP, Rel.
Min.
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
DJe
27/02/2014; AgRg no AREsp 111.499/MA, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/04/2015.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg no AREsp 716.718/DF; Rel. o Ministro
MARCO BUZZI; QUARTA TURMA; julgado em
27/09/2016; DJe 03/10/2016)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Improbidade
Administrativa. Cumprimento de sentença. Apuração
de inexatidão material, sem relação com critérios de
cálculo, tampouco envolvendo questões jurídicas
interpretativas. Possibilidade de correção. Preclusão
que não atinge o erro material, o qual pode ser
corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Adequação às diretrizes estabelecidas no título
executivo. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2136533-68.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Águas de Lindoia - Vara
Única; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de
Registro: 16/09/2019)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Cálculo
homologado.
Erro
material.
Decisão
agravada que determinou novo cálculo de liquidação,
a despeito de já existir cálculo homologado.
Cabimento. Não há preclusão quando se trata erro
material suscetível de ser retificado. Necessidade de
correção do valor, nos termos do acórdão exequendo.
RPV
cancelado,
não
havendo
se
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
fracionamento do precatório. Agravo desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003460-17.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária
Fase de cumprimento de sentença Erro material
Preclusão consumativa Não ocorrência Contas de
liquidação apresentadas com possível erro de cálculo,
passível de correção Não há preclusão consumativa
que permita o processamento da execução em
desconformidade com o título executivo judicial.
Manutenção da decisão que determinou a retificação
dos informes oficiais, a fim de possibilitar a
averiguação do erro material
Recurso não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010174-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 08/03/2017)
Finalmente, verifica-se que os novos cálculos já
foram, inclusive, impugnados pela parte executada, de modo que o
prosseguimento do feito é a medida que se impõe, sobrevindo o
respectivo acolhimento, ou então, a rejeição (fls. 94/101, dos autos da
execução).
Portanto, o reconhecimento da possibilidade de
admissão dos novos cálculos da conta de liquidação, oferecidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
parte exequente, é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator